Tribunal: TJBA
Processo: 0501250-95.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501250-95.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, FLEUBER RAMOS BARBOSA

APELADO: ELISABETE BRANDÃO MONTEIRO

Advogado(s)
:
JOAO RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA, LUIZ VITOR ERNESTO MARSALA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS À ÉPOCA CONCEDIA BENEFÍCIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº

0501250-95.2019.8.05.0271, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO D
E

VALENÇA
,
e como apelada,
ELISABETE BRANDÃO MONTEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,

nos termos do voto do Relator.